Tribunal: STF
Processo: HC 178640
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO DOLOSO – AGENTE MILITAR – VÍTIMA CIVIL – TRIBUNAL DO JÚRI. Cabe ao Tribunal do Júri julgar militar, considerado crime doloso, praticado por militar contra a vida de civil – artigo 9º, § 1º, do Código Penal Militar.